Tribunal: TJDFT
Processo: 0713422-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, não sendo admissível a apresentação de matéria fática nova em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
2. A revelia não opera a exclusão do réu, tampouco veda a sua participação ulterior na relação jurídica processual, permitindo-lhe a sua intervenção em qualquer fase do processo, recebendo-o no estado em que se encontrar, na forma do parágrafo único do artigo 346 do Código de Processo Civil.
3. Ao réu revel é facultado apenas suscitar matérias de direito, bem como aquelas previstas no artigo 342 do Código de Processo Civil, quais sejam: questões relativas a direito superveniente, matérias de ordem pública passíveis de conhecimento ex officio pelo magistrado, e aquelas cuja alegação seja admitida em qualquer tempo e grau de jurisdição por expressa disposição legal. A inobservância dessa limitação poderá acarretar a supressão de instância, em afronta ao devido processo legal.
4. A juntada de documentos com o recurso de apelação, visando demonstrar o pagamento de parcelas anteriormente cobradas, configura inovação recursal vedada, especialmente quando ausente contestação no juízo de origem.
5. Recurso conhecido e improvido.